Tribunal: TJDFT
Processo: 0706277-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE EXPRESSA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu gratuidade de justiça à parte agravante, com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos constantes dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar contracheque que indicaria renda superior à alegada pela parte beneficiária da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados, inclusive desconsiderando contracheque com parcela eventual (1/3 de férias), e reconheceu a hipossuficiência com base em outros elementos, como extratos bancários e narrativa da petição inicial.
4. A insurgência recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente sua decisão.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. A interposição de embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
- Código de Processo Civil: arts. 1.022, I e II; 1.025; 99, §§ 2o e 3o.
- Constituição Federal: art. 5o, LXXIV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), 1a Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.